Tribunal: TJMT
Processo: 1024729-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024729-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCIANY MURIELL DE FREITAS - CPF: 015.687.301-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), E. V. D. F. - CPF: 109.942.431-38 (AGRAVADO), LUCIANY MURIELL DE FREITAS - CPF: 015.687.301-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente tutela provisória para determinar ao Estado e ao Município de Cuiabá o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, consistente em acompanhamento com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e consulta com neurologista pediatra, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas. O agravante sustenta ausência de demonstração da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, inexistência de demora excessiva do SUS e responsabilidade primária do Município de Cuiabá pela prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento de tratamento multidisciplinar à criança diagnosticada com TEA; e (ii) estabelecer qual ente federativo possui responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos médicos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito, ao evidenciarem a necessidade de acompanhamento multidisciplinar especializado em razão do quadro clínico da criança diagnosticada com TEA.

O perigo de dano encontra-se caracterizado, pois a demora no início ou continuidade do tratamento especializado pode ocasionar prejuízos severos e irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, comportamental e social da criança.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos responsabilidade solidária pela implementação das políticas públicas necessárias ao tratamento adequado dos cidadãos, especialmente de crianças em situação de vulnerabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, mas autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

O tratamento multidisciplinar pleiteado insere-se no âmbito da atenção básica e da média complexidade ambulatorial, serviços ordinariamente atribuídos à rede municipal de saúde, inclusive mediante atuação dos CAPS e unidades de reabilitação.

A existência de estrutura municipal apta ao atendimento multiprofissional infantil atrai a responsabilidade primária do Município de Cuiabá para implementação da medida, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento ou insuficiência da rede municipal.

A alegação de ausência de interesse processual em razão da inexistência de demora excessiva do SUS não prospera, pois a necessidade terapêutica atual e urgente da criança é incompatível com espera administrativa indefinida, sobretudo diante da relevância da intervenção precoce no tratamento do TEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A presença de documentos médicos que evidenciam a necessidade de tratamento multidisciplinar especializado à criança diagnosticada com TEA autoriza a concessão de tutela de urgência para garantia do direito fundamental à saúde.

O risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento da criança justifica a intervenção jurisdicional imediata para assegurar tratamento especializado.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente segundo a repartição administrativa do SUS.

A submissão de criança diagnosticada com TEA a espera administrativa indefinida viola os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CPC, art. 300; ECA; Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1009774-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.o 1063718-71.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que o Estado e o Município de Cuiabá, em solidariedade, forneçam, no prazo de cinco dias, o tratamento terapêutico multidisciplinar consistente em acompanhamento com
terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e consulta com neurologista pediatra à criança Eloá Valentina de Freit
as, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é prematura, pois não houve demonstração da ineficácia dos serviços públicos atualmente ofertados pelo SUS, nem da imprescindibilidade da metodologia particular pleiteada (ABA).

Afirma, ainda, que o ajuizamento ocorreu antes do esgotamento do prazo razoável de análise administrativa, o qual, segundo o Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, é de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para tratamentos.

Aduz, por fim, que os serviços demandados são de responsabilidade primária do Município de Cuiabá, conforme a lógica de repartição federativa de competências no SUS, e o Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Ao final, requer liminarmente a concessão da tutela provisória de urgência para fins de suspender os efeitos da decisão agravada, antecipando os efeitos da decisão final deste recurso. (id.302155881).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 302408376).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá (id. 337893864).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 34604763).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.o 1063718-71.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que o Estado e o Município de Cuiabá, em solidariedade, forneçam, no prazo de cinco dias, o tratamento terapêutico multidisciplinar consistente em acompanhamento com
terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e consulta com neurologista pediatra à criança Eloá Valentina de Freit
as, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de observância da repartição constitucional e administrativa de competências do Sistema Único de Saúde, conforme fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, defendendo que o tratamento multidisciplinar pretendido constitui obrigação prioritária do Município, razão pela qual requer o redirecionamento da obrigação.

A irresignação merece parcial acolhimento.

É incontroverso nos autos que a menor agravada, atualmente com 4 (quatro) anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0), havendo indicação médica para realização de acompanhamento terapêutico multidisciplinar e consultas especializadas, circunstância que evidencia a imprescindibilidade do tratamento para o adequado desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

Também restou demonstrado que a paciente se encontra inserida no sistema de regulação do SUS desde março de 2024, aguardando atendimento especializado, situação que evidencia a mora administrativa e legitima a intervenção jurisdicional para concretização do direito fundamental à saúde, assegurado pelos artigos 6o, 196 e 227 da Constituição Federal.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, competindo, contudo, ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais e administrativas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, verifica-se que o tratamento terapêutico multidisciplinar deferido na origem, consistente em acompanhamento com Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo e Psicólogo, insere-se na política pública de atenção psicossocial e reabilitação continuada normalmente executada no âmbito da rede municipal de saúde, especialmente por intermédio dos serviços de atenção básica ampliada, CAPS e centros municipais de reabilitação.

Inclusive, o precedente juntado aos autos pelo próprio agravante reconhece que o acompanhamento multidisciplinar voltado ao tratamento de TEA constitui demanda atribuída prioritariamente ao gestor municipal, em observância às regras de descentralização do SUS.

Por outro lado, a consulta com Neurologista Pediatra possui natureza de atendimento especializado inserido na estrutura regionalizada de média e alta complexidade, cuja organização e disponibilização incumbem precipuamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos da sistemática de hierarquização do SUS e da própria repartição administrativa de competências.

Assim, embora deva ser preservada integralmente a tutela jurisdicional deferida em favor da criança, mostra-se necessário adequar o direcionamento das obrigações impostas aos entes públicos, de modo a harmonizar a proteção integral da menor com a sistemática constitucional estabelecida pelo Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO DESPROVIDO . I. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . RECURSO DESPROVIDO. I. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO . FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Sinop/MT contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, para determinar ao Município o fornecimento de tratamento multidisciplinar (protocolo ABA)à paciente com TEA, enquanto houver indicação médica, seja na rede pública ou particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas. O Município alega que tais procedimentos seriam de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual ente federativo possui responsabilidade primária pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional) a paciente com Transtorno do Espectro Autista, à luz da repartição administrativa de competências no SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, mas autoriza o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências . O parecer técnico do NAT classifica os procedimentos como de média complexidade e de responsabilidade municipal, não se tratando de procedimentos de alta complexidade ou de alto custo. O Município de Sinop implantou o CAPSi “Novo Amanhecer”, com equipe multiprofissional capaz de prestar os serviços requisitados, evidenciando sua capacidade técnica e institucional para o atendimento. O Município não demonstrou, com base concreta, qualquer incapacidade para o cumprimento da obrigação, limitando-se a alegações genéricas sobre competências administrativas. Precedentes do próprio TJMT já reconheceram, em casos semelhantes, a responsabilidade primária do Município de Sinop pelo fornecimento de tratamentos a pacientes com TEA . O recurso se limita à tentativa de rediscussão da matéria sem trazer fatos novos ou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Município é responsável primário pelo fornecimento de tratamentos multidisciplinares a paciente com TEA quando os procedimentos são classificados como de média complexidade e há estrutura local disponível para o atendimento . A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede o direcionamento da obrigação ao ente mais bem posicionado para executá-la, conforme a repartição de competências do SUS. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10097748320258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2025).

[....]

5. A consulta com neurologista pediatra é caracterizada como de média ou alta complexidade, incumbindo ao Estado a responsabilidade primária pelo fornecimento, nos termos do art. 17, IX, da Lei no 8.080/90 e do Tema 793 do STF .

6. Tratando-se de criança com transtornos comportamentais, incidem os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, que impõem resposta célere do Estado às demandas de saúde infantil. 7. A alegação de ausência de urgência ou de documentação atualizada não prospera, pois a demora estatal impede a renovação dos laudos e reforça a necessidade do provimento judicial . 8. A decisão agravada está fundamentada e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e normativos aplicáveis, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. IV. Dispositivo 9 . Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 8.080/90, art . 17, IX; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Plenário; TJMT, AI no 1037025-13.2024 .8.11.0000. Enunciado relevante citado: CNJ, Jornada de Saúde, Enunciado no 93 . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10185584920258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)”.

Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do recurso apenas para direcionar ao Município de Cuiabá a obrigação de fornecimento do Tratamento Terapêutico Multidisciplinar consistente em Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo e Psicólogo, mantendo-se integralmente a tutela deferida quanto a tais terapias, e direcionar ao Estado de Mato Grosso a obrigação de disponibilização da consulta com Neurologista Pediatra.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de direcionar ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ a obrigação de fornecimento do Tratamento Terapêutico Multidisciplinar consistente em Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo e Psicólogo, e direcionar ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de disponibilização da consulta com Neurologista Pediatra, nos termos da repartição de competências estabelecida no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, mantidos os demais termos da decisão recorrida, sem alterar a responsabilidade solidária de cada ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026